Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante.
3. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a executada não se desincumbiu.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.